Tribunal: TJSP
Processo: 2164291-22.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Habeas corpus. Furto qualificado e crime de falso. Pleito de revogação da preventiva. Liminar indeferida. Paciente que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Sentença condenatória que fixou o regime semiaberto para início de cumprimento da pena corporal. Ausência de constrangimento ilegal. Denegada a ordem no mérito.